Tribunal: TJES
Processo: 5015239-83.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015239-83.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELIETH GOMES TEDESCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão contratual de empréstimo pessoal, declarou a nulidade das cláusulas do contrato quanto ao seguro prestamista e à taxa de juros remuneratórios, substituindo-a pela taxa mensal média de mercado; afastou a incidência de encargos moratórios no período de cobrança dos valores considerados abusivos; e condenou a parte requerida à restituição simples dos valores pagos a maior pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) a regularidade da contratação do seguro prestamista e a eventual prática de venda casada; e (iii) a possibilidade de descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade por si só. A abusividade ocorre apenas quando a taxa pactuada é substancialmente superior à média de mercado para a mesma modalidade de operação.

2. No caso, a taxa anual de juros de 1.563,17% e o Custo Efetivo Total (CET) de 1.701,34% se mostram claramente abusivos, uma vez que a média de mercado para operações similares era de 123,68% ao ano. Assim, correta a decisão que declarou a abusividade e determinou a devolução dos valores pagos a maior.

3. Quanto à descaracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a mora do devedor somente é descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual (REsp nº 1.061.530/RS). Diante da abusividade comprovada dos juros remuneratórios no período de normalidade, está correta a sentença ao descaracterizar a mora e afastar os encargos moratórios.

4. No tocante ao seguro prestamista, a contratação foi realizada mediante assinatura de apólice específica com informações claras sobre o serviço, sem indícios de que a autora foi compelida a contratá-lo. Ausente prova de imposição pela instituição financeira, não há como caracterizar a prática de venda casada, tratando-se de escolha livre da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e declarar a validade da contratação do seguro prestamista, mantendo-se a decisão recorrida nos demais termos.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal é considerada abusiva quando substancialmente superior à média de mercado para a mesma modalidade, autorizando a devolução dos valores cobrados a maior.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A contratação de seguro prestamista sem imposição ao consumidor, mediante apólice específica e informações claras, não configura venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/10/2008; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, Terceira Turma, julgado em 03/11/2009; TJES, Apelação Cível, 024170243570, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 09/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015239-83.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIETH GOMES TEDESCO
Advogado do(a) APELANTE: LILIAN VIDAL PINHEIRO - SP340877
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível de
Vila Velha
que, em ação de revisão contratual de empréstimo pessoal, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para
I –

DECLARAR

a nulidade das cláusulas do contrato nº 899648, no que tange a
o seguro prestamista e aos j
uros remuneratórios de 25,99% ao mês, devendo ser aplicada a taxa mensal de 8,48%;
II –
A
FASTAR
a incidência de encargos moratórios no período em que foram cobrados os valores abusivos mencionados no item anterior;
e
III – C
ONDENAR
o requerido à restituição simples dos valores pagos a maior pela requerente, a serem apurados em liquidação de sentença.

Da análise das razões recursais e da fundamentação da sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso cinge-se a verificar: i) a existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios; ii) a regularidade na contratação do seguro prestamista e eventual venda casada; e iii) a possibilidade de descaracterização da mora.

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Para análise da controvérsia, é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“
Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (série 20742)
1
, constata-se que a média
de juros
para operações de empréstimo pessoal não consignado para pessoas físicas em 03/
2019
era de
123,68
% ao ano.

Dessa forma, afere-se que o percentual de juros aplicado ao contrato
n° 899648 em exame

(1.563,17
% ao ano
e CET de 1.701,34% ao ano
)
é deveras superior e, portanto,

absolutamente
incompatível com a média de mercado (
123,68
% ao ano), sendo forçoso reconhecer a sua manifesta abusividade.

Neste passo, não há como afastar a condenação à devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor, na medida que consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros praticados.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

Ac
erca da descaracterização mora, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre dos encargos no período da normalidade, conforme precedente em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.061.530/RS,
somente descaracteriza a mora a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
.

Dessa forma, considerando que foram cobrados no período de normalidade do contrato juros remuneratórios abusivos, restou descaracterizada a mora e os respectivos encargos, não merecendo reparos a sentença recorrida.

REGULARIDADE DO SEGURO PRE
S
TAMISTA

De outro giro, acerca da ilegalidade na contratação de seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude deve ser realizada em cada caso concreto, e reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual.

Isso porque a ausência de discriminação do que está sendo cobrado e da oferta da opção ao consumidor por contratar tais seguros, constituem hipótese de venda casada, como já se decidiu, em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

TEMA nº 972/STJ
: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

No caso dos autos,
não há que se falar em venda casada, especialmente porque foi assinado apólice
com informações bastantes acerca da contratação do serviço (ID 10817883)
,
refletindo
assim uma faculdade do devedor referente
à
escolha do seguro, não havendo elementos que conduzam na ideia de que foi compelida
à contratação.

Raciocínio similar encontra amparo em aresto desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, podendo ser interposto contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, nos termos do inc. II do referido dispositivo. No caso dos autos, o Recurso ora manejado busca reformar Sentença parcial de mérito, ou seja, uma decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo e, assim, a sua interposição mostra-se em consonância com o regramento processual. Sendo assim, não merece abrigo a preliminar arguida, de não cabimento do Recurso.
2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. E quanto a sua legalidade, a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário consta da Lei 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída
.
3. In casu , vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrent
e. 4 . Quanto à cobrança de capitalização premiável, vê-se o termo de adesão ao título em questão, também devidamente subscrito pelo Agravante, contento informações claras em todas as suas cláusulas, incluindo o valor a ser cobrado. Sendo assim, o contrato atende às disposições do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 6º, inc. III, traz como direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 5. A jurisprudência deste Sodalício é assertiva em repelir alegação de não conhecimento do negócio, ou de detalhes dele, quando se mostram claras as informações no contrato assinado. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002087, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020) (grifei)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para, reformando a sentença, declarar a regularidade da contratação do seguro prestamista, mantendo hígida a sentença recorrida nos demais termos
.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?
m
ethod=getPagina

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento dos dias 02/12/2024 a 06/12/2024:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015239-83.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BMG /A

APELADA:
ELIETH GOMES TEDESCO

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator no que se refere ao reconhecimento da legalidade da cobrança do seguro prestamista,
tratando-se de divergência mínima (RITJES, art. 143, § 4º)
.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato acostado ao id. 10817862 que a seguradora contratada é empresa vinculada à instituição financeira, pois nem sequer foi realizado um contrato separado, com a apólice destacada das demais cláusulas, ressaltando-se que a previsão contratual do seguro está inserida em conjunto com o empréstimo pessoal (item 10).

A partir do exame da avença, é de se concluir que não houve opção à consumidora em celebrar relação jurídica com pessoa jurídica diversa do ramo de seguros, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a questão, os entendimentos deste Órgão Fracionário:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO. DESCONSIDERAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO. I. CASO EM EXAME [...]
4. A contratação de seguro, quando imposta como condição para a efetivação do contrato de empréstimo, caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, constatou-se que o seguro foi contratado sem a devida discriminação, configurando tal prática abusiva.
[...]
A imposição de seguro sem a devida discriminação e sem apólice própria e destacada do contrato principal caracteriza venda casada, vedada pelo CDC.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5012948-91.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 23/10/2024)

[...] 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0024659-13.2012.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 06/02/2024)

Assim, deve ser confirmado o capítulo da sentença que considerou ilegal a previsão contratual do seguro, com a consequente condenação à restituição do valor pago.

Diante do exposto, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior,
divirjo em parte
do seu entendimento para negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença, acompanhando-o quanto aos demais pontos abordados.

É como voto.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Técnica de Julgamento

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.